Tribunal: TJSP
Processo: 2003949-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – Eventual existência de pagamento de notas fiscais por meio de TED sem referência à qual se vincula e, por consequência, ausência de comprovação de não pagamento dos aditivos são fatos controvertidos, cuja negativa impõe a necessidade de apuração de situação fática e interpretação de cláusulas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – Eventual existência de pagamento de notas fiscais por meio de TED sem referência à qual se vincula e, por consequência, ausência de comprovação de não pagamento dos aditivos são fatos controvertidos, cuja negativa impõe a necessidade de apuração de situação fática e interpretação de cláusulas contratuais, o que se contrapõe à necessidade evidente de liquidez, certeza e exigibilidade que materializam o título executivo extrajudicial. Recurso não provido.